Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000452-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO SOARES SANTANA

Advogado(s): ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

AGRAVADO: NEI AMORIM DE SOUSA

Advogado(s):JOANA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO RECENTE. REQUISITOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, após a realização de audiência de justificação prévia, indeferiu o pedido liminar em ação de manutenção de posse. A controvérsia fática recai sobre o exercício possessório de uma área de terra rural denominada Fazenda Ferro Velho, com extensão de 4,34 hectares, localizada no município de Ibipeba, tendo o magistrado de origem fundamentado a negativa na suposta insuficiência da prova oral produzida para a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recorrente logrou êxito em demonstrar a sua posse fática, anterior e contínua sobre a área litigiosa, mediante prova documental e indiciária de exploração econômica e de moradia; e (ii) restou devidamente comprovada a turbação praticada pelo recorrido a menos de ano e dia, de modo a preencher, cumulativamente, todos os pressupostos exigidos pela legislação de regência para a concessão da tutela provisória de manutenção de posse.

III. Razões de decidir

3. A prova documental carreada aos autos, que inclui declaração de posse emitida por órgão municipal, notas de serviços de trator e perfuração de poço no ano de 2024, além de comprovantes de pagamento do imposto rural (ITR) desde 2020, demonstra o efetivo exercício da posse anterior pelo autor.
4. A turbação praticada pelo réu restou evidenciada por fotografias da terra arada no ano de 2025 e por diálogos em aplicativo de mensagens, não impugnados, nos quais o réu admite a intervenção, mas não comprova o exercício da posse no momento do ato.
5. Em ações possessórias, a proteção recai sobre a situação fática da posse, sendo irrelevantes, nesta via, as discussões acerca do direito de propriedade ou sobre eventuais vícios de capacidade na formação do título de compra e venda.
6.
A alegação de domínio do réu, fundamentada em escritura pública de área maior, não descaracteriza a posse do autor, notadamente porque o vendedor atestou em audiência que as áreas são distintas e independentes.

7.
O risco de dano ao autor é evidente, pois restou comprovada sua condição de agricultor familiar, dependendo do uso da terra para a sua subsistência e de sua família.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8000452-48.2026.8.05.0000
,
figurando como agravante

GUSTAVO SOARES SANTANA

e como agravadas
IRAILDES PEREIRA DA SILVA e IRACI PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.